Tribunal: TJMT
Processo: 0004724-20.2017.8.11.0018
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004724-20.2017.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CLAUDIO LEMES DE SOUZA - CPF: 949.500.751-87 (APELANTE), Maria da Luz Pinheiro dos Santos (VÍTIMA), Douglas de Almeida Santos (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DOUGLAS DE ALMEIDA SANTOS (VÍTIMA), MARIA DA LUZ PINHEIRO DOS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DUAS AMEAÇAS NO ÂMBITO DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONDENAÇÃO POR UM CRIME DE AMEAÇA, SEM AS IMPLICAÇÕES DA LEI N.º 11.340/06 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITEADA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E

AUSÊNCIA DE PROVAS – SUBSIDIARIAMENTE, PUGNA PELA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO, PELO AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA E PELA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS –
PRELIMINAR
EX OFFICIO
DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA
– AFASTAMENTO DAS IMPLICAÇÕES DA LEI N.º 11.340/06 QUE VEDAVA A APLICAÇÃO
IN CASU
DOS INSTITUTOS DESPENALIZADORES DA LEI N.º 9.099/95 – PENA MÍNIMA DO DELITO REMANESCENTE QUE NÃO SUPERA 01 (UM) ANO –
REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO ACUSADOR PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA DO OFERECIMENTO OU NÃO DE PROPOSTA DE
SURSIS
PROCESSUAL
– ANULAÇÃO
EX OFFICIO
DE PARTE DA SENTENÇA, RESTANDO PREJUDICADA A PRETENSÃO RECURSAL.

1.

Ao absolver o apelante da imputação tipificada no art. 147,
caput
, do Código Penal, com as implicações da Lei n.º 11.340/06 e, de outro lado, afastar os ditames de tal diploma normativo no que tange ao crime remanescente pelo qual condenou o acusado, o d. juízo de origem desfez o óbice quanto à aplicação dos institutos despenalizadores da Lei n.º 9.099/95.

2.

Nos termos do Enunciado n.º 337

da Súmula

do Superior Tribunal de Justiça, havendo a desclassificação ou a procedência parcial da pretensão punitiva para crime que se amolde aos requisitos previstos no art. 89 da Lei n.º 9.099/1995, como na espécie, de rigor o envio dos autos ao Ministério Público, a fim de que exerça o seu poder-dever fundamentado e exclusivo de propor ou não o benefício da suspensão condicional do processo.

3.

De ofício, anula-se parcialmente a sentença
,
especificamente no que toca à condenação pelo crime de ameaça perpetrado sem as implicações da Lei n.º 11.340/06, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que os remeta ao i. órgão acusador, para que este se manifeste acerca do oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo, a tornar prejudicada a análise das teses recursais.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

CLAUDIO LEMES DE SOUZA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CLAUDIO LEMES DE SOUZA
contra a r. sentença proferida pelo d. juízo da Terceira Vara da Comarca de Juara/MT nos autos da ação penal n.º
4724-20
.2017.811.0018 – código
96261
, que julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva, o
absolveu
da imputação quanto à prática do
crime de ameaça
levado a efeito

em face de

Maria da Luz Pinheiro dos Santos

com
as implicações da

Lei n.º 11.343/06
e, de outro lado,
condenou-o
como incurso na conduta tipificada no
art. 147,
caput
, do Código Penal
, praticada em desfavor de
Douglas de Almeida Santos

sem
as implicações da Lei n.º 11.343/06
,

à pena de
01 (um) mês de detenção
, sem fixação de regime de cumprimento, a qual foi condicionalmente suspensa por 2 (dois) anos, nos termos do art. 77 do Código Penal.

Nas razões recursais vistas no ID 30565955 ao ID 30565957, o apelante
almeja ser
absolvido
por atipicidade da conduta
,

por entender que não houve dolo específico para a configuração do crime de ameaça.
Na mesma linha intelectiva, pugna pela

absolvição
por insuficiência de provas
, ao argumento de que não há no arcabouço probatório elementos que corroborem os dizeres da vítima, motivo pelo qual o édito condenatório não pode se amparar exclusivamente nesse meio de prova.

Subsidiariamente, pleiteia o saneamento da omissão constatada na sentença mediante a
fixação do regime
inicial
para cumprimento da reprimenda, bem assim, a
substituição da suspensão condicional aplicada pelo cumprimento da pena no regime inicial aberto
, por ser mais benéfico ao condenado. Por fim, requer a
isenção das custas processuais
, haja vista sua hipossuficiência financeira.

Em contrarrazões vistas
no
ID 30565959 e ID 30565960
, o Ministério Público pugna pelo
parcial

provimento
do apelo, para que seja estabelecido o regime aberto para início do cumprimento da reprimenda, sem o benefício da suspensão condicional a que alude o art. 77 do CP.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no ID
31901980
, opinou pelo
parcial provimento

do apelo, tão somente a fim de fixar-se o regime inicial aberto para o cumprimento da sanção imposta, mantido o
sursis
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR
EX OFFICIO
DE NULIDADE PARCIAL

DA SENTENÇA, POR AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID

30564999)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Em suma, verte da denúncia que no dia 07/09/2016, por volta das 13h00, no imóvel residencial localizado à Rua Dom Pedro, n.º 325-N, bairro São João, na cidade de Juara/MT, o ora apelante
CLAUDIO LEMES DE SOUZA
, com consciência e vontade, e contrariando determinação judicial, dirigiu-se embriagado à presença da ex-convivente
Maria da Luz Pinheiro dos Santos

– com quem mantivera união estável durante aproximadamente 15 (quinze) anos, e após ofendê-la com palavras de baixo calão
, tais como “
biscate
” e “
puta
”,
a
ameaçou
de morte, ocasião em que também
prometeu matar
a vítima
Douglas de Almeida Santos
, que estava no local (Denúncia, ID
30555477
e ID
30564954
).

Por estes fatos, o ora apelante foi denunciado como incurso nas sanções dos artigos 147,
caput
, do Código Penal, por duas vezes, com as implicações da Lei n.º 11.340/06. Após o devido processo legal, a pretensão acusatória foi julgada
parcialmente procedente, sendo o acusado
absolvido do crime de ameaça supostamente perpetrado em face da ex-companheira, e
condenado
pelo crime de ameaça levado a efeito contra
Douglas de Almeida Santos
,

sem
as implicações da Lei
n.º 11.340/06.

Nesse contexto a i. Defesa exsurge inconformada perante esta instância revisora, pretendendo a reforma do r. provimento jurisdicional monocrático, nos termos já relatados. Contudo,
a r. sentença encontra-se fulminada por nulidade.

É cediço que os crimes cometidos com violência doméstica e/ou familiar contra a mulher não admitem a aplicação dos benefícios despenalizadores da Lei n.º 9.099/95, por expressa previsão legal disposta no art. 41 da Lei n.º 11.340/06, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal por meio da Ação Declaratória de Constitucionalidade n.º 19, oportunidade em que o Plenário da Suprema Corte, por votação unânime, assentou que tais crimes não podem, e não devem ser considerados de menor potencial ofensivo, independentemente da sanção prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora.

Eis a respectiva ementa do julgado:

“VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI N.º 11.340/06 – GÊNEROS MASCULINO E FEMININO – TRATAMENTO DIFERENCIADO [...] VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – REGÊNCIA – LEI Nº 9.099/95 – AFASTAMENTO.
O artigo 41 da Lei nº 11.340/06, a afastar, nos crimes de violência doméstica contra a mulher, a Lei nº 9.099/95, mostra-se em consonância com o disposto no § 8º do artigo 226 da Carta da República, a prever a obrigatoriedade de o Estado adotar mecanismos que coíbam a violência no âmbito das relações familiares
”. (ADC 19, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 09/02/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 28-04-2014 PUBLIC 29-04-2014).
Grifei.

Como se não fosse o suficiente, em 15/06/2015, o colendo Superior Tribunal de Justiça publicou
o
enunciado n.º 536 da sua súmula
de jurisprudência,
dispondo que
“a suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha.”

Por este motivo, a ação penal que imputava ao apelante a prática de dois crimes de ameaça, um deles com as implicações da Lei n.º 11.340/06, teve seu trâmite regular sem a aplicação dos institutos despenalizadores da Lei n.º 9.099/95.

Contudo, na sentença, o juízo
a quo
desfez o concurso de crimes ao absolver o acusado em relação a uma das condutas, e ainda afastou os ditames da Lei
Maria da Penha no que se refere ao crime remanescente,
de modo que, por corolário, porquanto a pena mínima do delito de ameaça não ultrapassa 1 (um) ano,
a priori
, era cabível a
suspensão condicional do processo
, consoante prevê o art. 89 da Lei n.º 9.099/95,
in verbis:

“Art. 89.
Nos crimes em que a
pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano
, abrangidas ou não por esta Lei,
o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo
, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal).”

Aliás, nos termos do Enunciado n.º 337

da Súmula

do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a aplicação da suspensão condicional do processo na hipótese de procedência parcial da pretensão punitiva, como no caso em análise, veja-se:

“É cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva”.

Com efeito, como se trata de instituto benéfico ao acusado, mormente por evitar as consequências inerentes ao reconhecimento da responsabilidade penal, havendo a procedência parcial da pretensão punitiva, para crime que se amolde aos requisitos para aplicação de tal instituto, deve ser oportunizado ao órgão ministerial que se manifeste acerca do oferecimento do benefício despenalizador.

Aliás, em situações análogas, a eg. Corte Cidadã tem reiterado o entendimento de que, havendo procedência parcial da pretensão ou desclassificação da conduta, e estando presentes os requisitos objetivos para a aplicação dos benefícios da Lei n.º 9.099/95, de rigor a remessa dos autos ao
Parquet
para oportunizar o oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo, conforme se vê:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE. CONDENAÇÃO À PENA DE INABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO PÚBLICOS. IMPROPRIEDADE ABSOLUTA DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE PERIGO OU RESTRIÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS.
PROCEDÊNCIA PARCIAL DA PRETENSÃO PUNITIVA. POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. SÚMULA N.º 337 DESTA CORTE
. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, CONCEDIDO.

1. Condenado o Paciente somente à pena de inabilitação para o exercício de cargo ou função públicos, sobressai a impropriedade da via eleita, na medida em que não há mais repercussão em sua liberdade de locomoção. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.

2. Segundo a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, havendo desclassificação do delito ou procedência parcial da pretensão punitiva - como verificado na espécie, já que o Acusado foi absolvido quanto à infração prevista no art. 1.º, inciso II, do Decreto-Lei n.º 201/67 -, deve ser conferida ao Ministério Público a oportunidade de se manifestar acerca do oferecimento do benefício da suspensão condicional do processo. Enunciado n.º 337 da Súmula desta Corte.

3. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão,
concedido para determinar o retorno dos autos à instância a quo, a fim de se oportunizar ao Ministério Público a possibilidade de oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo ao Paciente
.”
(HC 213.058/RN, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 13/03/2013) – destaquei.

Nesse contexto, na hipótese em tela, ao aplicar a pena do crime de ameaça, sem as implicações da Lei n.º 11.340/06,
o juízo avançou indevidamente na dosimetria da pena, antes de abrir vista ao órgão ministerial para oportunizar a possibilidade de oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo.
Isso porque, a aceitação de proposta de
sursis
processual não enseja reconhecimento de culpa, preservando-se a primariedade do acusado em respeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, a propósito:

“HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ACERCA DO BENEFÍCIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

1. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, a desclassificação do crime para outro que se amolde aos requisitos previstos no art. 89 da Lei n. 9.099/1995 impõe o envio dos autos ao Ministério Público, para que se manifeste acerca do oferecimento do benefício da suspensão condicional do processo. Inteligência da Súmula n. 337 do STJ.

2. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ao desclassificar a conduta para o delito descrito no art. 304 c/c art. 299, ambos do Código Penal,
avançou na dosimetria da pena, antes de determinar a vista dos autos ao Ministério Público para avaliação sobre a possibilidade de oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo, de modo que fica evidenciado o alegado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima a paciente
.

3.
Por não ter sido conferida ao Ministério Público a oportunidade de propor, ou não, a suspensão condicional do processo, não pode subsistir a condenação na hipótese
.

4. Ordem não conhecida.
Habeas corpus concedido, de ofício, para, mantida a desclassificação, oportunizar ao Ministério Público que avalie a possibilidade de oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo à paciente
(Processo n. 2012.03.1.015614- 4). (HC 302.544/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 23/02/2015) – destaquei.

De seu turno, importante frisar que
não cabe ao juízo averiguar
, e
configura direito subjetivo do réu
, a possibilidade de oferecimento de
sursis
processual, benesse
cuja propositura ou não consiste em um poder-dever
fundamentado
e
exclusivo
do órgão acusador
,
que deve analisar os requisitos objetivos do art. 89 da Lei n.º 9.099/95 e subjetivos do art. 77 do Código Penal, nesse sentido:

“
Afastando-se o concurso material
de crimes constante da exordial acusatória,
possível se torna o oferecimento do benefício da suspensão condicional do processo
, por possuir o delito pena mínima cominada igual a 1 ano.
Todavia, necessária se faz a verificação de seu cabimento pelo Ministério Público, o qual detém o poder-dever de analisar, fundamentadamente, a possibilidade de aplicação ou não do referido instituto em compatibilidade com os requisitos objetivos previstos no artigo 89 da Lei n. 9.099/1995 e subjetivos do artigo 77 do Estatuto Penalista
”
(HC 417.876/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA
, julgado em 14/11/2017, DJe 27/11/2017) – destaquei.

Com tais considerações,
de ofício
,
anulo parcialmente a r. sentença
, especificamente no que diz respeito à condenação imposta pelo crime de ameaça cometido em face de
Douglas de Almeida Santos
sem as implicações da Lei n.º
11.340/06, valendo consignar que, no caso em exame, não há falar em violação à Súmula 160 do Supremo Tribunal Federal, pois, a solução de mérito do édito judicial parcialmente cassado não foi favorável ao réu, que restou condenado.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
de ofício
,
anulo parcialmente a r. sentença
proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juara/MT nos autos da ação penal n.º
4724-20
.2017.811.0018 – código
96261,

especificamente no que se refere à condenação imposta pelo crime de ameaça cometido em face de
Douglas de Almeida Santos
sem as implicações da Lei n.º
11.340/06, e
determino

o retorno dos autos ao d. juízo de origem
,
a fim de que os remeta ao Ministério Público
para que este, por sua vez, lance mão do seu
poder-dever
fundamentado
e
exclusivo
de
propor ou não ao acusado a suspensão condicional do processo
.

Destarte, fica
PREJUDICADA
a análise do recurso
de apelação criminal
interposto por
CLAUDIO LEMES DE SOUZA
, diante do superveniente esvaziamento do seu objeto, a ensejar a perda do interesse de agir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020